Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Alegado excesso de execução, o executado deverá apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Considerando que o juiz analisou a planilha de cálculo apresentada pelo executado, mas entendeu que não foi comprovado o excesso, não há que falar em necessidade de intimação do devedor para apresentação de demonstrativo de execução. O Enunciado 95, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF, dispõe que o juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deve intimar o impugnante para sanar eventual vício, em observância ao dever processual de cooperação, o qual não se aplica ao caso em que é apresentado demonstrativo de cálculo, mas este não é suficiente para provar excesso de execução.